Tribunal: TJSP
Processo: 2106119-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – R. decisão que indeferiu o efeito suspensivo – Recurso da embargante – Insurgência – Possibilidade – Imóvel penhorado – Execução garantida por penhora – Evidente risco de dano grave de difícil ou incerta reparação diante de eventual expropriação do bem penhorado face a alegação de impenhorabilidade - Inteligência do disposto no artigo 919 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – R. decisão que indeferiu o efeito suspensivo – Recurso da embargante – Insurgência – Possibilidade – Imóvel penhorado – Execução garantida por penhora – Evidente risco de dano grave de difícil ou incerta reparação diante de eventual expropriação do bem penhorado face a alegação de impenhorabilidade - Inteligência do disposto no artigo 919 do Código de Processo Civil e parágrafo primeiro, do CPC de 2015 – Requisitos preenchidos - Decisão reformada para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106119-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ELIANA
CRISTINA BOCCARDO DE ANDRADE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
2
VOTO No
: 18.164
COMARCA : Foro de Olímpia 3a Vara Cível
AGTE.
: Eliana Cristina Boccardo de Andrade
AGDO.
: Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução
R.
decisão que indeferiu o efeito suspensivo
Recurso da
embargante
Insurgência
Possibilidade
Imóvel
penhorado
Execução garantida por penhora
Evidente
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação diante de
eventual expropriação do bem penhorado face a alegação de
impenhorabilidade - Inteligência do disposto no artigo 919 do
Código de Processo Civil e parágrafo primeiro, do CPC de
2015
Requisitos preenchidos - Decisão reformada para
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução

Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 315, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível do
Foro de Olímpia, Dra. Maria Heloísa Nogueira Ribeiro Machado Soares, que
indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante à
execução que lhe move o agravado.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 66/70).
É o relatório.
Narra a inicial que o agravado é credor da agravante em razão da
Cédula de Rural Hipotecária no 40/02899-2, no valor de R$ 139.877,87, com
vencimento em 20/04/2019, com garantia hipotecária consubstanciada no imóvel
objeto da matrícula n 8.564 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Olímpia.
Sustenta que os dois únicos imóveis que possui com matrículas
no 8.822 e 8.564 do Cartório de Imóveis de Olímpia/SP constituem num único
imóvel denominado “Sítio Campo Verde” classificado como pequena propriedade
rural e, portanto, protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso
VIII do CPC e art. 5o, inciso XXVI da CF.
Aduz que parte do imóvel objeto da matrícula no 8.822 foi
penhorado (fls. 307 autos principais) para garantia da dívida exequenda.
Assim, afirma que no caso concreto estão presentes todos os
requisitos necessários para a concessão da tutela perseguida e que a ação de
execução se encontra garantida.
Busca a recorrente a reforma do decidido para que seja
concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.
Contrarrazões às fls. 66/70.
Agravante informa existência de pedido de leilão eletrônico do
bem penhorado (fls. 72/75).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
4
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em suas razões afirma que opôs embargos à execução autuado
sob no 1000981-78.2020.8.26.0400 em que pretende o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos da ação de execução que lhe
move o agravado por constituir parte de pequena propriedade rural.
A r. decisão agravada (fl. 315) indeferiu o efeito suspensivo
pretendido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Recebo os embargos à execução para discussão, sem efeito suspensivo,
nos termos do art. 919 do CPC.
Dê-se vista dos autos ao embargado para impugnação.
Sem prejuízo, determino à Serventia o apensamento aos autos da
execução no 1006326-59.2019.8.26.0400. Anote-se.
Intime-se.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
O recurso comporta provimento.
Inobstante a matéria recursal não se enquadrar no rol do artigo
1.015 do NCPC, deve-se levar em consideração recente posicionamento do STJ
que mitigou a taxatividade do artigo mencionado, possibilitando a admissibilidade
do recurso de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (STJ - RESp no
1696396/MT Dje 19/12/2018).
A decisão recebeu os embargos à execução, sem efeito
suspensivo.
Como regra, os embargos à execução não tem efeito suspensivo,
mas o juiz pode conceder tal efeito nos casos em que a tutela provisória é
cabível, mas desde a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente, os argumentos sejam relevantes e, ainda, que haja risco de dano
grave ou de difícil reparação.
O artigo 919, §1o do NCPC estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
5
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Sobre os requisitos para a concessão da tutela provisória, os art.
300 e art. 311 do CPC preceituam que:
“art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
(...)
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório da parte;
II

as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III- se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova
capaz de gerar dúvida razoável.”
A doutrina assim prevê:
“Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo
aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um
poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão
ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela
provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311). “
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . . . vol.
III. 47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 660).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e na hipótese
vertente se encontram presentes de maneira que cabe o deferimento do efeito
suspensivo.
De fato, a ação de execução movida pelo agravado encontra-se
garantida pela constrição de parte do imóvel objeto da matrícula no 8.822 do
Cartório de Registro e Imóveis de Olímpia (fls. 305/308 autos principais).
Note-se que não se trata do mesmo imóvel dado em garantia
hipotecária no título executivo, o qual é objeto da matrícula no 8.564 do Cartório
de Registro de Imóveis de Olímpia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
6
Desta feita, em razão da alegação de impenhorabilidade do
imóvel penhora na ação de execução por se tratar de pequena propriedade rural
com fundamento no art. 5o, inciso XXVI da CF e art. 833, inc. VIII do CPC, resta
evidente o perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante com
eventual expropriação do bem, local onde desenvolve suas atividades agrícolas,
aferindo renda para prover as necessidades de sua família (fls. 41/103 autos
principais).
Nesse contexto, o parágrafo primeiro do artigo 919 do CPC,
acima transcrito, dispõe que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos
à execução, quando presentes os requisitos da tutela provisória e em caso de
execução garantida, exatamente o caso dos autos.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A defesa do executado, por meio de impugnação ao cumprimento da
sentença (art. 475-M, do CPC), é desprovida de efeito suspensivo,
podendo o juiz conceder tal efeito se o executado requerer e desde que
preenchido os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora
e, como regra, garantido integralmente o juízo, consoante a nova
sistemática do processo satisfativo, introduzida pelas Leis n.s 11.232/05 e
11.382/06. Agravo regimental não provido" (AgRg no AgRg no Ag
1273318/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a TURMA, j.
17/02/2011, DJe 24/02/2011) (g.n.).
Assim, também o Tribunal de Justiça Bandeirante:
“EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Admissibilidade
no caso de execução integralmente garantida, presentes o requerimento
do embargante; a relevância da argumentação; e o risco de dano grave de
difícil ou incerta reparação - Inteligência do disposto no artigo 919 do
Código de Processo Civil e parágrafo primeiro, do CPC de 2015 - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para conceder efeito
suspensivo aos embargos à execução.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2175754-63.2016.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/01/2017; Data de Registro: 17/01/2017).
Dessa forma, havendo penhora, conforme fls. 305/308 dos
embargos à execução, bem como encontrando-se presentes a probabilidade do
direito e o risco de irreversibilidade (possibilidade de grave dano), encontram-se
preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC para concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106119-53.2020.8.26.0000 -Voto no 18.164 - lac
7
Diante do exposto DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.
ACHILE ALESINA
Relator